Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. FATO JURÍDICO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50, DO CC.

1. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.

2. Não havendo indícios mínimos do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, é incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Agravo de instrumento não provido.